Tribunal: TJSP
Processo: 1500736-69.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000035660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500736-69.2019.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante WILAN SAMUEL
DA SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL provimento ao recurso apenas para
(i) excluir a circunstância judicial desfavorável pela personalidade do agente, sem reflexos
na pena do delito de corrupção de menores; (ii) reduzir a fração de aumento da base no
crime de roubo para 1/3, e, com isso, (iii) readequar a reprimenda da infração patrimonial
para 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, além do pagamento de 24 dias-multa, no piso
legal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-69.2019.8.26.0618
- 2 -
Apelação n. 1500736-69.2019.8.26.0618
Apelante: Wilan Samuel da Silva Santos
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Taubaté 3a Vara Criminal
Voto n. 45.428
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
E CONCURSO DE AGENTES. Condenação na origem.
Pedido
de
absolvição.
Descabimento.
Elementos coligidos aos autos que comprovam
a responsabilidade do acusado. Validade das
palavras da vítima e do agente policial.
Negativa do réu que permaneceu isolada.
Participação
de
menor
importância
não
configurada. Conduta do irrogado que não se
mostrou secundária ou sem importância.
CORRUPÇÃO DE MENORES. Conjunto probatório
que demonstra o envolvimento de adolescente
na prática do crime patrimonial. Súmula 500
do e. STJ. Responsabilidade penal confirmada. Dosimetria. Exclusão da circunstância
atinente à personalidade. Direito do réu de
não
produzir
prova
contra
si
mesmo.
Violência exacerbada e concurso de agentes
que autorizam a exasperação, de acordo com a
jurisprudência do e. STJ. Sanção do roubo
reajustada. Regime prisional preservado.
Apelo parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-69.2019.8.26.0618
- 3 -
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 204/211)
interposto contra a r. sentença (fls. 167/188) em que,
através dela, julgou-se parcialmente procedente a ação
penal para impor a Wilan Samuel da Silva Santos a pena
de 12 anos e 8 meses de reclusão, a partir do regime
fechado, além do pagamento de 29 dias-multa, no mínimo
legal, por conta de violar o disposto no art. 157,
§2°, II e §2°-A, I, na forma do art. 70, ambos do Cód.
Penal, em concurso material com o art. 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Alega
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, ainda reclama o reconhecimento da
participação de menor importância e a fixação da pena-
base no mínimo legal.
Nos autos, além das contrarrazões (fls. 228/241),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-69.2019.8.26.0618
- 4 -
encontramos o r. parecer da Proc. Geral de Justiça,
pelo parcial provimento, sugerindo a exclusão de uma
das circunstâncias judiciais valoradas na primeira
fase da dosimetria da pena (fls. 255/263).
É o relatório.
VOTO N. 45.366
-1-
Consta dos autos que, no dia 30 de junho de 2019,
por volta das 00 horas e 20 minutos, na Rua Professora
Onira Maria Pereira Ribeiro, n. 384, Parque Aeroporto,
na cidade de Taubaté, o apelante, agindo em concurso e
unidade de designíos com o adolescente L. E. da S. R.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-69.2019.8.26.0618
- 5 -
subtraiu, para proveito comum, mediante violência e
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo em
face de Oswaldo Rodrigues, bens de propriedade do
estabelecimento
comercial
“Pizzaria
Rodrigues”,
representada por Edson Luiz Rodrigues e da vítima
Daniel Marcelino dos Santos Ferreira.
Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
o recorrente corrompeu ou facilitou a corrupção de L.
E. da S. R., menor de 18 anos, com ele praticando a
infração penal acima mencionada.
O apelo comporta parcial provimento, cf. adiante
justifico.
-2-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-69.2019.8.26.0618
- 6 -
Do crime de roubo.
Com o devido respeito, a tese de fragilidade
probatória não prospera.
As vítimas confirmaram a subtração, tendo o
ofendido Daniel apontado o irrogado como responsável
por arrebatar os bens, não podendo as suas assertivas
serem desconsideradas, posto que gozam da presunção da
veracidade e adotam papel preponderante, tomando
especial relevância no deslinde da controvérsia.
A testemunha Edson, filho de uma das vítimas,
presenciou a ação criminosa e também reconheceu o
acusado como um dos envolvidos no crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-69.2019.8.26.0618
- 7 -
Acrescente-se que o agente policial corroborou a
versão acusatória, atestando a responsabilidade do
réu, o qual foi detido no palco do acontecimento, por
populares, que indicaram o envolvimento do acusado na
prática delitiva.
Denota-se, portanto, que a negativa do acusado
permaneceu isolada, não tendo ele trazido provas que o
inocentassem, sabendo-se que, tendo versão exculpante,
caberia a ele apontar todos os dados, de modo a
convencer da ausência de responsabilidade, ônus que
lhe compete a teor do que dispõe o art. 156 do Cód. de
Processo Penal.
Ou seja, apesar de suscitar que não teria cometido
o crime, nenhuma prova fez neste sentido, sabendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-69.2019.8.26.0618
- 8 -
que, repito, foi reconhecido pelas vítimas como um dos
responsáveis pela empreitada criminosa.
Segundo ensina Fernando da Costa Tourinho Filho
sobre o ônus da prova: “(...) A regra concernente ao
'onus probandi', ao encargo de provar, é regida pelo
princípio 'actori incumbit probatio', vale dizer, deve
incumbir-se da prova o autor da tese levantada. (...)
Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Se
argúi legítima defesa, estado de necessidade, etc., o
ônus probandi é inteiramente seu (...) Se alegar e não
provar, a decepção também será sua (...)” ('in' Código
de Processo Penal Comentado. v. 1, 4. ed. São Paulo:
Saraiva, 1999. p. 356).
Aliás, nem se há falar que a versão do adolescente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-69.2019.8.26.0618
- 9 -
estaria em favor do acusado, porquanto, além do seu
envolvimento no crime, os seus dizeres não afastam as
palavras dos ofendidos e do agente policial.
Desse modo, remanescendo ausentes as denominadas
contraprovas ou provas 'ex adverso', a análise da
prova coligida evidencia a reprovação penal e autoriza
a manutenção do r. decreto condenatório.
-3-
Nem se há considerar a conduta do recorrente como
mera participação de menor importância.
A prova oral coligida aos autos, em especial as
palavras da vítima Daniel, comprova que o acusado foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-69.2019.8.26.0618
- 10 -
o responsável por retirar os bens dos ofendidos,
enquanto o adolescente empunhava a arma de fogo.
Tal
conduta,
respeitosamente,
não
se
mostra
secundária ou sem importância, mas primordial para o
sucesso da empreitada.
A respeito do tema, cumpre consignar que, embora o
nosso Cód. Penal, mantendo a teoria unitária, distinga
o autor do partícipe, a aludida participação de menor
importância somente tem aplicação quando a conduta do
partícipe
demonstra
leve
eficiência
causal
(cf.
Damásio de Jesus, Direito Penal, 13a ed., Saraiva,
1988, vol. I, págs. 373-4; Edgard Magalhães Noronha,
Direito Penal, 29a ed., Saraiva, 1991, vol. I, no 138,
pág. 214; STF, 1a T, HC 68.336-3/DF, rel. Min. Celso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-69.2019.8.26.0618
- 11 -
de Mello; STJ, 5a T., HC 147.939/SP, rel. Min. Jorge
Mussi).
Isso porque, a causa de redução prevista no art.
29, §1o, do Cód. Penal justifica-se em razão da
participação
secundária
do
agente,
quase
sem
importância, e que, embora dentro da relação de
causalidade, sua ausência não impediria a realização
do crime.
Ou seja, para a admissão da participação de menor
importância é imprescindível que não paire dúvida de
que o agir do acusado não tenha influenciado no êxito
do desiderato. Se restar indicado que o acusado atuou
de forma direta e ativa na empreitada criminosa, como
no caso destes autos, há coautoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-69.2019.8.26.0618
- 12 -
-4-
Do crime de corrupção de menores.
Respeitosamente, há prova segura de que o réu
praticou o roubo na companhia de um adolescente.
Denota-se dos autos que os ofendidos confirmaram
que o delito foi praticado por dois agentes, um deles,
menor de idade. De igual teor é o depoimento do
policial militar, o qual deteve o adolescente na
companhia do réu.
Outrossim, sendo o delito de natureza formal, a
sua caracterização independe de prova da efetiva e
posterior corrupção do adolescente, sendo suficiente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-69.2019.8.26.0618
- 13 -
comprovação da participação do inimputável em prática
delituosa na companhia de maior de 18 anos, cf. dispõe
o verbete n. 500, do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, não se há falar em ofensa ao princípio do
'ne bis in idem' quanto à condenação pela corrupção de
menores e majoração do roubo pelo concurso de agentes,
por se tratarem de condutas autônomas e independentes,
as quais ofendem bens jurídicos diversos. Nesse
sentido, aliás, já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça, confira-se 'in' HC 506967/SP, j.
em 21.5.2019.
-5-
Remanesce, por sua vez, a análise das penas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-69.2019.8.26.0618
- 14 -
especificamente no limite da insurgência recursal.
-5.1-
A base do crime de roubo foi elevada em 1/2 em
razão do (i) “emprego de violência física desmedida,
praticada
inclusive
contra
idoso,
causando-lhe
ferimentos” ('verbis', fl. 173); (ii) presença da
causa de aumento pelo concurso de agentes; e, (iii)
personalidade do increpado, por ter mentido em Juízo.
Já a reprimenda básica do delito de corrupção de
menores sofreu aumento de 1/6 pela personalidade do
agente.
Acerca dos itens (i) e (ii), não há reparos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-69.2019.8.26.0618
- 15 -
serem feitos.
Denota-se da prova oral coligida que a vítima
Osvaldo sofreu ferimentos decorrentes de uma coronhada
desferida durante a prática delitiva.
Tal circunstância ultrapassa a normalidade e
demonstra a maior reprovabilidade quando comparado o
caso em tela com feitos assemelhados.
Inclusive, trilha nesse sentido a jurisprudência
do e. STJ: “(...) No tocante à culpabilidade, para
fins de individualização da pena, tal vetorial
deve ser compreendida como o juízo de
reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou
maior grau de censura do comportamento do réu, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-69.2019.8.26.0618
- 16 -
se tratando de verificação da ocorrência dos
elementos da culpabilidade, para que se possa
concluir pela prática ou não de delito. No caso, os
agentes deram uma coronhada no rosto da vítima, que já
estava amarrada, o que justifica o incremento da
reprimenda-base pela culpabilidade.” (HC 529428/RJ, j.
em 10.10.2019).
Não se verifica 'bis in idem' deste vetor com a
agravante pela idade da vítima, porquanto, como se
observou, a exasperação se deu pela anormalidade da
violência exercida.
O aumento pelo concurso de agentes também se
encontra em consonância com a orientação do e. STJ (HC
527704/SP, j. em 12.11.2019; HC 526057/SP, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-69.2019.8.26.0618
- 17 -
26.11.2019).
Por outro lado, com relação à personalidade do
increpado, temos que, respeitado o entendimento do
Magistrado sentenciante, não se há considerar em seu
desfavor eventual mentira proferida em Juízo.
Isso porque, a Constituição Federal assegura o
direito a não autoincriminação e o fato de o acusado
supostamente mentir acerca da prática do delito não
autoriza
a
conclusão
pela
desfavorabilidade
da
circunstância judicial relativa à personalidade.
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do E.
STJ, confira-se 'in' AgRg no AREsp 984996/SP, j. em
15.5.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-69.2019.8.26.0618
- 18 -
Desse modo, excluída a circunstância judicial da
personalidade, a base do delito de corrupção de
menores retorna ao mínimo legal (1 ano de reclusão) e,
diante da incidência da atenuante da menoridade
relativa, o resultado final não sofre reflexos.
Para o crime de roubo, uma vez mantidos dois
vetores
negativos,
observados
os
preceitos
da
proporcionalidade e razoabilidade, reduzo o aumento da
pena-base para 1/3.
-5.2-
Anoto que não se abriu controvérsia a respeito dos
demais critérios da dosimetria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-69.2019.8.26.0618
- 19 -
A agravante do art. 61, II, “h” do Cód. Penal
restou compensada com a atenuante da menoridade
relativa.
Em seguida, a sanção foi elevada em 2/3 em razão
do emprego de arma de fogo e em 1/6 pelo concurso
formal.
Com isso, reajusto a reprimenda do delito de roubo
para 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, além do
pagamento de 24 dias-multa, no piso legal.
Ainda, somam-se as penas do delito patrimonial com
a infração de corrupção de menor (estabelecida em 1
ano de reclusão), o que também não comporta
modificação, porquanto, apesar da orientação desta 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-69.2019.8.26.0618
- 20 -
Câmara Criminal (vide Apel. 0022625-09.2016.8.26.0506,
julgada em 14.10.2019) de que deverá incidir o
concurso formal entre os referidos crimes, a somatória
mostra-se mais benéfica ao réu, cf. prevê o art. 70,
parágrafo único do Cód. Penal.
Assim, torno definitiva a pena do réu em 11 anos,
4 meses e 13 dias de reclusão e 24 dias-multa.
-6-
Por fim, observo a ausência de insurgência
recursal acerca do regime prisional, imposto o
programa fechado, o que se mostra adequado diante da
quantidade de pena imposta, cf. determina o art. 33,
§2o, “a”, do Cód. Penal, observadas, ainda, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500736-69.2019.8.26.0618
- 21 -
circunstâncias
judiciais
que
pesam
contra
o
sentenciado (art. 33, §3o, CP).
-7-
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso
apenas para (i) excluir a circunstância judicial
desfavorável
pela
personalidade
do
agente,
sem
reflexos na pena do delito de corrupção de menores;
(ii) reduzir a fração de aumento da base no crime de
roubo para 1/3, e, com isso, (iii) readequar a
reprimenda da infração patrimonial para 10 anos, 4
meses e 13 dias de reclusão, além do pagamento de 24
dias-multa, no piso legal.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator